Tribunal: TJDFT
Processo: 0746903-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746903-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALBERTO ADOLFO NEULS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Valberto Adolfo Neuls contra a decisão de ID 73477267 (autos de origem) proferida em liquidação individual de sentença coletiva, promovida em face do Banco do Brasil S/A, em que o d. juízo a quo determinou a suspensão do feito até que sobrevenha decisão em sentido contrário, proferida pelo eminente Ministro Relator do RE 1.101.937 (Tema 1075), em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Interposto o recurso, sobreveio, ao ID 20947051, petição do agravante em que noticia a reconsideração da decisão pela magistrada de origem, a qual, reconhecendo que a suspensão não se aplica ao presente feito, determinou o seu regular prosseguimento, conforme documento colacionado ao ID 20947053. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, de fato, houve a reconsideração da decisão agravada pelo d. Juízo a quo (ID 75719686), inexistindo, portanto, qualquer provimento judicial a ser analisado no presente recurso. Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora